Tribunal: TJDFT
Processo: 0715857-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715857-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que, nos autos de ação obrigacional com pedido de tutela de urgência proposta por ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS DA QUADRA AC 404, SANTA MARIA-DF (autora) em desfavor de DISTRITO FEDERAL, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ORGANIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL-OASSEH-DF, FC-SERVIÇOS E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (Processo no 070096-16.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mas concedeu medida cautelar para determinar a suspensão das operações de remoção dos ocupantes do imóvel mencionado na demanda, até a conclusão da imunização da população do Distrito Federal (ID 92026868, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 25758524), o agravante narra que a área ocupada pelos moradores representados pela associação agravada pertence à zona urbana de Santa Maria – DF e incide sobre lotes definidos no Projeto Urbanístico URB 86/92, nas Quadras AC 404 e QR 403, que foi registrado parcialmente devido a questões fundiárias. Afirma que os lotes da Quadra QR 403, alvo de ocupações irregulares, descrita na inicial como AC 403, são destinados aos usos comercial, de serviços, industrial e institucional, sendo proibido o uso residencial. Acrescenta que as construções foram edificadas sem licenciamento, em um parcelamento irregular, e que não estão inseridas em área de regularização. Relata que os ocupantes da área já ajuizaram ação com pedido semelhante (processo no 0707557-73.2020.8.07.0018), que foi julgada improcedente. Sustentam que o “pico” da pandemia já passou, que as taxas de transmissão estão em declínio e que a vacinação está avançando, de maneira que o combate à ilegalidade não pode ser coibido. Argumenta que a proteção ambiental, urbanística e o interesse público devem prevalecer em relação aos interesses individuais dos grileiros/invasores. Cita precedentes em abono a sua tese. Salienta que a agravada não comprovou possuir licença e carta de habite-se exigidas pela legislação distrital e que deve ser aplicado o disposto no artigo 133, do Código de Obras e Edificações. Assevera que a associação agravada não comprovou que seus associados são descendentes de Quilombolas e que a mera declaração não pode ser admitida, já que se trata de estratégia para angariar a simpatia do juízo e perpetuar a invasão de área pública. Defende que as construções asseguradas pela medida cautelar, uma vez que erigidas sem o devido licenciamento, não oferecem segurança para seus moradores, havendo o risco de desabamentos e acidentes. Faz, ainda, considerações sobre a importância das fiscalizações e da manutenção da legalidade e da ordem urbanística. Requer, ao final, o deferimento de liminar para suspender a medida cautelar deferida pelo Juízo a quo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, assegurando-se a fiscalização sobre as invasões de área pública. Preparo dispensado (isenção legal). A d. Procuradoria de Justiça, via despacho de ID 25877257, foi intimada para se manifestar sobre a liminar pleiteada pelo Distrito Federal. Em resposta, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante. Na espécie, verifica-se que a insurgência busca apenas reverter a medida cautelar deferida em favor da Associação agravada, porquanto o pedido de antecipação de tutela foi indeferido. No que diz respeito ao provimento cautelar, em específico, via do qual se determinou a suspensão das operações de remoção dos ocupantes de área denominada Quadra AC 404, localizada em Santa Maria Sul/DF, o fundamento utilizado pelo d. Juízo da causa encontra apoio na Recomendação CNJ 90/21, que sinaliza aos órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas quando da solução de conflitos que versem sobre a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do Covid-19. Veja-se o que diz a Recomendação: Art. 1° Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica. Parágrafo único. A avaliação a que se refere o caput poderá considerar, dentre outros aspectos, o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da Covid-19. Art. 2° Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, antes de decidir pela expedição de mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, verifiquem se estão atendidas as diretrizes estabelecidas na Resolução n° 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Não obstante o Distrito Federal defenda que o pico da pandemia já tenha passado, dados colhidos, na presente data, no site InfoSaúde-DF revelam que a vacinação ainda não alcançou importante fatia da população local, pois o percentual da população geral vacinada com a primeira dose é de 16,96%, e com a segunda dose 10,22% (http://info.saude.df.gov.br/vacinometro/). Tal quadrante denota que medidas que visem reduzir a disseminação do vírus ainda são de todo pertinentes, valendo o destaque para o fato de que o grupo de sujeitos diretamente impactado pela ordem de remoção pretendida pelo agravante é marcado por situação de vulnerabilidade econômica e social. Noutro aspecto, a cautelar deferida pelo d. Juízo a quo em nada aflige a legalidade, o interesse público e a defesa da ordem urbanística. Tais conceitos não podem se distanciar da noção de que o interesse público não é interesse constituído autonomamente, dissociado do interesse das partes e, pois, passível de ser tomado como categoria jurídica que possa ser erigida irrelatamente aos interesses individuais (in MELO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 18a ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 53). Relembre-se que o artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, traça diretriz no sentido de que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E, na espécie, é inolvidável que a mobilização de dezenas de famílias da área em litígio gera evidentes impactos sanitários, com características de irreversibilidade, seja para os moradores da área seja para os próprios agentes públicos encarregados da execução da medida, que, diga-se, demandará importante esforço do Poder Público. Ainda, a despeito da indicação de que os imóveis assegurados pela liminar não possuem licença para construção ou mesmo Habite-se, tal fato, por si só, à míngua de outros elementos concretos que indiquem a necessidade premente de remoção dos moradores da área, não se sobrepuja aos riscos decorrentes da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, aliás, é a opinião da d. Procuradoria de Justiça, que traz o seguinte arremate no parecer ofertado (ID 25966988): Certo é que, em que pese a legalidade dos atos fiscalizatórios, a suspensão provisória em razão do grave momento vivido em razão da Pandemia de Covid19 é medida acertada, não havendo que se falar em reforma, neste momento processual, da r. decisão. Daí, à luz das considerações tecidas, e em atenção à específica situação sanitária vivenciada no País, importa ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator